Tribunal: TJPA
Processo: 0807044-46.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807044-46.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LINO ANGULO SORIA

AGRAVADO: ANTONIO OLIVEIRA DE AVIZ, JOZIEL SANTOS DA SILVA, ANTONIO CARLOS ALCANTARA GONCALVES, RAFAELA TUANY RODRIGUES DA SILVA, EDVALDO RODRIGUES BRANDAO, PEDRO HENRIQUE SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807044-46.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LINO ANGULO SORIA

ADVOGADO: THAIS CAROLINE QUINTO PEIXOTO

ADVOGADO: HENRIQUE COURA DE BRITTO PEREIRA

AGRAVADO: ANTONIO OLIVEIRA DE AVIZ

AGRAVADO: RAFAELA TUANY RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: EDVALDO RODRIGUES BRANDAO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SILVA FERREIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUÍTA. NÃO SE EXIGE O ESTADO DE POBREZA PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO, JÁ QUE A LEI Nº 1.060/50 NÃO O MENCIONA COMO CONDIÇÃO PARA A OBTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, MAS A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ALÉM DO MAIS, O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ESTÁ IMUNE À COBRANÇA FUTURA. BASTA PERDER A “CONDIÇÃO LEGAL DE NECESSITADO” (ART. 11, § 2º, DA LEI Nº 1.060/50) QUE ESTARÁ OBRIGADO AO PAGAMENTO (ART. 12, LEI Nº 1.060/50). A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR ADMITE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MEDIANTE A SIMPLES

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807044-46.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LINO ANGULO SORIA

ADVOGADO: THAIS CAROLINE QUINTO PEIXOTO

ADVOGADO: HENRIQUE COURA DE BRITTO PEREIRA

AGRAVADO: ANTONIO OLIVEIRA DE AVIZ

AGRAVADO: RAFAELA TUANY RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: EDVALDO RODRIGUES BRANDAO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SILVA FERREIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LINO ANGULO SORIA
, em face a decisão que indeferiu seu pedido para a concessão da Justiça Gratuita, na
ação de reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela
movida contra
ANTÔNIO OLIVEIRA DE AVIZ E OUTROS.

O efeito suspensivo foi concedido.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE SETEMBRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807044-46.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LINO ANGULO SORIA

ADVOGADO: THAIS CAROLINE QUINTO PEIXOTO

ADVOGADO: HENRIQUE COURA DE BRITTO PEREIRA

AGRAVADO: ANTONIO OLIVEIRA DE AVIZ

AGRAVADO: RAFAELA TUANY RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: EDVALDO RODRIGUES BRANDAO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SILVA FERREIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Não há óbice na concessão da Justiça Gratuita, pois a única exigência legal (Lei nº 1.060/50, art. 4º) para a concessão do benefício é a mera declaração da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, “verbis”:

“Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 04/07/86).

Observa-se assim, que não se exige o estado de pobreza para a obtenção do benefício, já que a Lei nº 1.060/50 não o menciona como condição para a obtenção da assistência judiciária gratuita, mas a insuficiência de recursos.

Além do mais, o beneficiário da Justiça Gratuita não está imune à cobrança futura. Basta perder a “condição legal de necessitado” (art. 11, § 2º, da Lei nº 1.060/50) que estará obrigado ao pagamento (art. 12, Lei nº 1.060/50).

Basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária. Essa alegação constitui presunção iuris tantum de que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da condição por ele declarada. (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 477)

A jurisprudência emanada do STJ e de outros Tribunais corrobora tal entendimento:

Processo
EDcl no AgInt no AREsp 1249065 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2018/0035274-0

Relator(a)
Ministro MOURA RIBEIRO (1156)

Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento
24/09/2018

Data da Publicação/Fonte
DJe 27/09/2018

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CABIMENTO. ART. 99, §§ 1º E 3º DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ocorrendo uma das hipóteses do art. 1.022 do NCPC, merecem acolhimento os embargos de declaração.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família
.

4. Nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso 5. Embargos de declaração acolhidos. (grifo nosso).

Agravo de Instrumento-Cv
1.0000.18.045826-7/001

0458275-10.2018.8.13.0000 (1)

Relator(a):
Des.(a) Estevão Lucchesi

Data de Julgamento:
04/10/0018

Data da publicação da súmula:
04/10/2018

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO -
JUSTIÇA

GRATUITA
- PESSOA FÍSICA. Não obstante a jurisprudência moderna caminhe no sentido de um posicionamento mais criterioso no deferimento da
justiça

gratuita
, corrente a qual me filio, no caso dos autos, e diante dos documentos colacionados, vislumbro que se trata de situação peculiar que demonstra real necessidade de concessão do benefício à recorrente.

Assim, entendo que, por ora, deve ser concedido a Justiça Gratuita em favor do recorrente, sem prejuízo de posterior revogação, devendo o processo principal prosseguir na instância de origem sem a obrigatoriedade do recolhimento de custas processuais.

Face ao expendido
, DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a decisão guerreada, concedendo a Justiça Gratuita requerida. É como voto.

BELÉM, DE SETEMBRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/12/2020